Tribunal: TJES
Processo: 5002876-57.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002876-57.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAXMYLIAN TESOLINI VIANA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE PERÍODO DE ROUBO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE SUBSISTÊNCIA DO PSDD COM BASE EM INFRAÇÕES REMANESCENTES NÃO DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002876-57.2024.8.08.0047

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Recorrido: MAXMYLIAN TESOLINI VIANA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE PERÍODO DE ROUBO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE SUBSISTÊNCIA DO PSDD COM BASE EM INFRAÇÕES REMANESCENTES NÃO DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o arquivamento do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) nº 2023-9VBR5, com a consequente devolução do direito de dirigir ao autor, ante a comprovação de que o veículo de placa MTA-6H70 foi objeto de roubo em 22/03/2021, o que ensejou a lavratura indevida de autos de infração em nome do autor. Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a manutenção de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir baseado em infrações cometidas durante período em que o veículo estava sob posse de terceiros em razão de roubo; e (ii) é admissível, em sede recursal, a alegação de subsistência do processo administrativo com base em infrações remanescentes não impugnadas, quando tal fundamento não foi deduzido na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/ES, afasto-a, adotando os mesmos fundamentos da sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4.
Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito. Pois bem. Restou demonstrado nos autos que parte das infrações que embasaram o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-9VBR5 foram cometidas em período no qual o veículo do autor encontrava-se subtraído por terceiros, conforme se extrai do boletim de ocorrência e demais documentos acostados.

5.
Nesse contexto, mostra-se indevida a imputação de responsabilidade ao autor por infrações cometidas por terceiros, não podendo lhe ser atribuídas penalidades decorrentes de fatos alheios à sua conduta.

6.
Com efeito, nos termos do art. 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade pelas infrações recai sobre o condutor do veículo, não sendo possível responsabilizar o proprietário quando comprovado que não detinha a posse do bem no momento das autuações.

7.
Assim, comprovado que o veículo estava em poder de terceiros, impõe-se o afastamento das infrações correspondentes. No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. OCORRÊNCIA PRATICADA APÓS FURTO DE VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. 1. Constando Boletim de Ocorrência por furto do veículo, comunicado no mesmo dia em que praticada a infração, a corroborar a assertiva de que, efetivamente, o autor não foi responsável pelo seu cometimento, e tampouco com ela contribuiu, não pode ser responsabilizado pelas infrações de trânsito cometidas pelo autor do delito no período em que este esteve na posse do veículo. 2. A Terceira Turma deste Regional possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa/condenação, desde que não configure valor exorbitante ou irrisório. (TRF-4 - AC: 50064535420184047207 SC 5006453-54.2018.4.04.7207, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2020, TERCEIRA TURMA).

8.
Todavia, cumpre registrar ponto relevante suscitado pelo recorrente em sede recursal.

9.
A autarquia recorrente sustenta que o processo administrativo de suspensão (PSDD nº 2023-9VBR5) engloba outras infrações não impugnadas, de modo que, mesmo com a exclusão das infrações relacionadas ao período de roubo, ainda remanesceriam pontos suficientes para a imposição da penalidade de suspensão, nos termos do art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro.

10.
Ocorre que tal argumentação não foi deduzida em sede de contestação, tendo sido suscitada apenas em sede recursal, inclusive em embargos de declaração opostos em face da sentença.

11.
O ordenamento jurídico processual veda a inovação em sede de recurso, por força do princípio da estabilização da lide e da vedação à supressão de instância (art. 1.013, § 1º, do CPC). A matéria de defesa deveria ter sido integralmente deduzida no momento da contestação, em observância ao princípio da eventualidade (art. 336 do CPC). Admitir o exame de novos argumentos fáticos-aritméticos apenas nesta fase processual subverteria o devido processo legal e impediria o autor de exercer o contraditório sobre a validade e a composição dessa nova pontuação trazida pelo ente público.

12.
Dessa forma, ainda que, em tese, a argumentação do recorrente possa ostentar plausibilidade jurídica, não é possível sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de indevida ampliação do objeto litigioso.

13.
Portanto, ante a preclusão consumativa e a vedação à inovação recursal, não conheço da tese relativa à manutenção do PSDD com base em pontos remanescentes, porquanto a controvérsia deve ser dirimida apenas com base nos argumentos e provas apresentados até o momento da formação do contraditório em primeira instância. Assim, a análise desta instância revisora deve se restringir aos fundamentos efetivamente deduzidos na fase de conhecimento, os quais, no presente caso, não são aptos a infirmar a conclusão adotada na sentença.

14.
Nessa linha, evidenciado que parte significativa das infrações que ensejaram o processo administrativo foram indevidamente atribuídas ao autor, correta a sentença ao determinar o arquivamento do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, com a consequente devolução do direito de dirigir ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno o recorrente em honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “É indevida a imputação de responsabilidade ao proprietário por infrações de trânsito cometidas durante período em que o veículo se encontrava sob posse de terceiros em razão de roubo devidamente comprovado.”

2. “Configura inovação recursal a apresentação, apenas em sede de recurso, de fundamento relativo à subsistência de processo administrativo com base em infrações remanescentes, impedindo sua análise pelo órgão julgador.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, art. 46; CTB, arts. 257, § 3º, 261; CPC, arts. 336, 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4 - AC: 50064535420184047207 SC 5006453-54.2018.4.04.7207, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2020, TERCEIRA TURMA

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)